Tribunal: TCU
Processo: 032.437/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE (no da TCE no sistema: 2483/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3666/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Jose Vanderlei da Silva, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município Brejinho - PE, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. Considerando a manifestação da unidade técnica (peças 61 a 63) e do Ministério Público de Contas (peça 64) pelo reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que as pretensões punitiva e de ressarcimento prescrevem em três anos se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o da Resolução-TCU 344/2022); considerando que transcorreu mais de três anos entre os marcos interruptivos indicados no instrução da unidade especializada (peça 61); considerando que a ocorrência da prescrição enseja o arquivamento da tomada de contas especial sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, em: a) ¿reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento deste Tribunal e arquivar o processo, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; b) ¿informar esta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1. Processo TC- Processo 032.437/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Vanderlei da Silva (XXX.598.504-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Brejinho - PE. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.